Tribunal: TJBA
Processo: 8063563-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063563-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: CAROLAINE STEFANE PEREIRA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIANE DE LIMA SANTANA BULCAO, FABIANA LIMA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse, no prazo de 24 horas, a internação hospitalar de menor diagnosticado com bronquiolite e Covid-19, com cobertura integral das despesas médicas.

No curso da demanda, informou-se que a internação foi realizada, o tratamento concluído e o paciente recebeu alta hospitalar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal para apreciação do mérito do agravo de instrumento quando a obrigação de fazer imposta na decisão agravada já foi integralmente cumprida, com a consolidação de situação fática irreversível.

III. Razões de decidir

O interesse recursal decorre do binômio necessidade-utilidade, constituindo pressuposto intrínseco de admissibilidade.

No caso, a decisão agravada impôs obrigação de fazer de natureza satisfativa, consistente na autorização e custeio de internação hospitalar imediata.

Com o cumprimento da tutela provisória, a realização da internação e a alta hospitalar do paciente, exauriu-se integralmente o objeto do recurso, tornando inviável qualquer provimento jurisdicional útil quanto à obrigação impugnada.

Eventual discussão acerca dos prejuízos patrimoniais suportados pela agravante deverá ser travada na ação principal, não sendo apta a restaurar o interesse recursal quanto ao agravo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não conhecido, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: “1. O cumprimento integral de tutela provisória de natureza satisfativa, com a consolidação de situação fática irreversível, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. A alegação de prejuízos patrimoniais decorrentes da decisão deve ser discutida na ação principal, não sendo suficiente para manter o interesse recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 485, VI; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.122.995/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.11.2017; TJBA, APL 0000202-88.2013.8.05.0233, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 09.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063563-40.2025.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e como Agravado H.P.L.D.S., representado por sua genitora CAROLAINE STEFANE PEREIRA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA